Tribunal: TJSP
Processo: 1001853-76.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Concurso público – 5 (cinco) vagas - Prefeitura Municipal de Limeira – Assistente Social – Candidata aprovada em 7 (sétimo) lugar e não nomeada dentro do prazo de validade do concurso, apesar de 2 (dois) candidatos desistirem da vaga – Ação ajuizada após o vencimento do certame com pedido de nomeação – Improcedência – Irresignação – Mantença -

Ementa:

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Concurso público – 5 (cinco) vagas - Prefeitura Municipal de Limeira – Assistente Social – Candidata aprovada em 7 (sétimo) lugar e não nomeada dentro do prazo de validade do concurso, apesar de 2 (dois) candidatos desistirem da vaga – Ação ajuizada após o vencimento do certame com pedido de nomeação – Improcedência – Irresignação – Mantença - Impossibilidade da nomeação – Violação ao art. 37, II e III e § 2o, da CF/88 – Precedentes do STF. Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082678
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001853-76.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ALESSANDRA
BRAGGIAO LEME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1001853-76.2019.8.26.0320 -Voto no 34.993 JV 2
Apelação no 1001853-76.2019.8.26.0320
Apelante: Alessandra Braggiao Leme.
Apelado: Prefeito Municipal de Limeira.
Juiz sentenciante: Rudi Hiroshi Shinen.
Voto no 34.993
APELAÇÃO Mandado de segurança Concurso
público
5 (cinco) vagas - Prefeitura Municipal de
Limeira Assistente Social Candidata aprovada em 7
(sétimo) lugar e não nomeada dentro do prazo de
validade do concurso, apesar de 2 (dois) candidatos
desistirem da vaga Ação ajuizada após o vencimento
do certame com pedido de nomeação Improcedência
Irresignação Mantença - Impossibilidade da nomeação
Violação ao art. 37, II e III e § 2o, da CF/88

Precedentes do STF. Recurso negado.
Vistos.
Alessandra Braggião Leme impetrou mandado de segurança
contra ato do Prefeito Municipal de Limeira, perante o Juízo da Vara da
Fazenda Pública daquela Comarca, alegando ter sido aprovada no concurso
Público no 02/2014, que previa a existência de 5 (cinco) vagas, e esta foi
aprovada em 7o lugar. Alega que, durante o prazo de validade do certame,
que foi de 04 (quatro) anos e válido até 22.01.2019, ocorreram desistências
dos candidatos aprovados e nomeados, demonstrando a necessidade de
preenchimento dos cargos previstos no edital, e que em razão disto resta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1001853-76.2019.8.26.0320 -Voto no 34.993 JV 3
impetrada o dever de nomeá-la. Requer a concessão da liminar e do writ para
a imediata nomeação.
A r. sentença de fls. 170/172, julgou improcedente a ação,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo civil, denegando a
segurança, por não se vislumbrar, no ato impugnado, ilegalidade ou abuso de
poder que pudesse ensejar ofensa a eventual direito da impetrante. Custas na
forma da lei. Sem honorários de advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do
C. Supremo Tribunal Federal e 105 do C. superior Tribunal de Justiça.
A impetrante apelou a partir de fls. 174, sustentando pelo
direito à nomeação, posto que também, se estende ao candidato aprovado fora
do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as
vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação
superior e, consequentemente, sejam regularmente convocadas e nomeadas
para o cargo de Assistente Administrativo, em decorrência de suas
aprovações em concurso público, pedindo reforma e o acolhimento do
recurso.
Contrarrazões (fls.267/271).
O recurso de apelação foi recebido nos moldes do art. 1.012,
caput, do NCP.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente de
direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o conhecimento de
plano da matéria.
Trata-se de mandado de segurança o qual a impetrante alega
ter sido aprovada em concurso público, para o cargo de Assistente Social,
conforme Edital no 02/2014, junto à Prefeitura Municipal de Limeira. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1001853-76.2019.8.26.0320 -Voto no 34.993 JV 4
discorre de seu direito líquido e certo à nomeação e posse no exercício para
tal cargo, considerando que haviam 5 (cinco) vagas disponibilizadas pela
Administração Pública para o cargo de Assistente Social, sendo que 2 (duas)
dessas vagas os candidatos desistiram, e estando a impetrante em 7 (sétimo)
lugar, está dentro do número de vagas.
O art. 37, inc. IV, da CF, propiciou entendimento de que a
existência de candidatos classificados em evento ocorrido precedentemente e
ainda em validade sua vigência, é pertinente que os candidatos classificados
para os cargos em seleção sejam preenchidos pelos aprovados (MS no 24.660
- Tribunal Pleno/STF - rel. Min. Carmen Lúcia).
Quanto a questão da nomeação de candidatos aprovados
dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público, este foi
objeto do RE no 598.099/MS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em
10.8.2011, fixou tese com repercussão geral (Tema 161):
“Uma vez publicado o edital do concurso com número
específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos
aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria
Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo
candidato aprovado dentro desse número de vagas.”
Portanto, a nomeação deve se estender, também, ao candidato
aprovado fora do número de vagas previstas no edital, desde que passe a
figurar entre as vagas que vierem a vagar, no prazo de validade do concurso,
em decorrência da exoneração e/ou desistência de candidatos classificados
em colocação superior.
No presente caso, verifica-se que o certame foi homologado
em janeiro de 2015 (fls.02 e 38/125) e tinha prazo de validade até
21.01.2019, sendo a presente ação ajuizada em 26.02.2019 (fls.01) com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1001853-76.2019.8.26.0320 -Voto no 34.993 JV 5
pedido de nomeação ao cargo visado, o que foi afastado pela r. sentença de
fls. 170/172.
Portanto, o ajuizamento da ação está prejudicado, pois,
ocorreu após o término do prazo de validade do concurso, não tendo havido
decisão liminar que conferisse direito à posse e nomeação à Apelante.
Assim, mesmo com a pretendida procedência da ação, a
decisão seria inócua, por estar encerrado o certame sob discussão, não
podendo à Administração nomear os aprovados no certame, sob pena de
violação ao disposto no art. 37, II e III e § 2o, da Constituição Federal CF/88.
“Concurso público Nomeação após expirado o prazo de
validade Impossibilidade (...) Ofende a Constituição Federal (art. 37, II e
|III e § 2o) a nomeação de candidato após expirado o prazo de validade do
concursos.” (STF, ARE no 899.816- AgR. Rel. Min. Dias Toffoli,
j,07.03.2017).
Neste sentido, conforme já julgado por E. 1a Câmara de
Direito Público:
“CONCURSO PÚBLICO Município de Hortolândia edital
no 004/2014 agente de trânsito e transportes Certame homologado em
13.05.2015 e que tinha prazo de validade até 13.02.2017 Ação ajuizada
após o vencimento do certame com pedido de nomeação Impossibilidade
Violação ao art. 37, II e III e § 2o, da CF/88 Precedente do STF Questão
reconhecida como de repercussão geral nos autos do RE. N. 766.304-RS
(Tema no 683) Municipalidade que, em 2017, já ultrapassou “90%” (noventa
por cento) do limite” com despesas de pessoal, estando prestes a alcançar o
limite total previsto pelo art. 20, III, “b”, da LC no 101/00, a justifica a falta
da convocação, conforme reconhecido pelo STF no tema de repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1001853-76.2019.8.26.0320 -Voto no 34.993 JV 6
geral no 161
ação improcedente
Reexame necessário e recurso de
apelação
providos,
com
determinação
à
serventia.
”
(Apelação
1003981-22.2017.8.26.0229, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, j.
30.01.2019)
Ante ao exposto, de rigor a mantença da r. sentença do MM.
Juiz de primeira instância, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
ficando prequestionados os dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator